Tribunal: TJSP
Processo: 3006034-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que fixou multa astreinte em desfavor da Fazenda Pública. Possibilidade de fixação, nos termos do Tema 98 dos Repetitivos. Valor, porém, que comporta revisão, ante a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Desnecessidade, por outro lado, de fixação de prazo adicional para o cumprimento da obrigação, ante a inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que fixou multa astreinte em desfavor da Fazenda Pública. Possibilidade de fixação, nos termos do Tema 98 dos Repetitivos. Valor, porém, que comporta revisão, ante a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Desnecessidade, por outro lado, de fixação de prazo adicional para o cumprimento da obrigação, ante a inexistência de peculiaridades que excepcionem a regra geral de fornecimento imediato e ciente de que o Juízo Singular já dera prazo razoável para cumprimento da obrigação, referente a fornecimento de medicamentos e insumos de baixo custo e facilmente encontráveis no mercado nacional. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006034-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAUDETE FUNES NEGRÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006034-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36781
2
VOTO No 36781
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3006034-42.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: CLAUDETE FUNES NEGRÃO
MM. JUIZ DR. GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que
fixou multa astreinte em desfavor da Fazenda
Pública. Possibilidade de fixação, nos termos do
Tema 98 dos Repetitivos. Valor, porém, que
comporta
revisão,
ante
a
necessidade
de
observância dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Desnecessidade, por outro lado, de
fixação de prazo adicional para o cumprimento da
obrigação, ante a inexistência de peculiaridades
que excepcionem a regra geral de fornecimento
imediato e ciente de que o Juízo Singular já dera
prazo razoável para cumprimento da obrigação,
referente a fornecimento de medicamentos e
insumos de baixo custo e facilmente encontráveis
no mercado nacional. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r.
decisão de fls. 166 que concedeu à autora (e ora agravada) a
tutela de urgência pleiteada para determinar que a FESP fornecesse
os medicamentos e insumos indicados na inicial sob pena de multa
diária de R$3.000,00, com incidência limitada a 60 dias.
Assevera
a
agravante
que
a
multa
cominatória foi fixada em valor excessivo, ferindo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ela ser afastada ou, ao
menos, reduzida para montante razoável, com dilatação do prazo
concedido inicialmente para o cumprimento da liminar, com
sugestão do valor de R$100,00/dia, limitado a 30 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006034-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36781
3
Recurso
distribuído
livremente
a
esta
Relatoria (fls. 08).
Recurso processado com a concessão do
efeito suspensivo, para limitar a multa diária a R$300,00, com teto
mensal de R$6.000,00 (fls. 09).
Instada a se manifestar, a agravada se
quedou inerte (fls. 12).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II-
Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e comporta parcial
provimento.
De início, consigne-se ser possível a fixação
de multa astreinte em desfavor da Fazenda Pública para compeli-la
ao fornecimento de medicamentos, consoante se verifica da tese
fixada no Tema 98 dos Repetitivos (“É permitida a imposição de multa
diária (astreintes) a ente público para compeli-lo a fornecer medicamento a
pessoa desprovida de recursos financeiros”).
Nesta linha, respeitados os critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, incumbe ao magistrado valer-se
dos instrumentos disponíveis (meios de coerção direta e indireta),
dentre os quais se insere a multa cominatória (astreintes), a fim de
assegurar o cumprimento da ordem judicial, podendo, inclusive,
aumentá-la
ou
reduzi-la,
segundo
considerar
pertinente
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006034-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36781
4
efetivação da tutela, seguindo inteligência do art. 139, inciso IV cc.
art. 536 e 537, do CPC.
Ocorre que, em concreto, a multa diária foi
fixada em valor excessivo (R$3.000,00 diários, limitados a
sessenta dias), se comparada com o próprio valor dos
medicamentos e insumos pleiteados, os quais remontam à quantia
de R$5.468,92 por mês (consoante cálculos apresentados pela
própria autora a fls. 02 dos autos principais).
Dessa forma, levando-se em consideração
os axiomas norteadores do instituto, o porte econômico da
Administração Estadual, bem como a natureza da obrigação
imposta (direito à saúde) e as ferramentas disponíveis para
efetivação do provimento de urgência, bem como a impossibilidade
da multa cominatória acarretar enriquecimento sem causa em
favor de quem lhe percebe, necessário rever a multa cominatória
para o patamar de R$400,00 diários, limitados a R$6.500,00
mensais, os quais são suficientes para assegurar a aquisição dos
fármacos e insumos necessários, bem como a compelir a
Administração a cumprir regularmente a obrigação.
Por outro lado, não comporta acolhida o
pleito de concessão de prazo adicional para o cumprimento da
obrigação. Afinal, a regra geral, nas obrigações referentes à
efetivação do direito à saúde, é o cumprimento imediato do
provimento jurisdicional, sendo tal regra, porém, possível de
exceção diante de situações excepcionais que justifiquem a
dilatação temporal do prazo (por exemplo, em se tratando do
fornecimento de medicamento de alto custo e/ou que não se
encontra disponível no mercado nacional).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006034-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36781
5
Contudo, em concreto, não se verificam tais
excepcionalidades: afinal, os medicamentos e insumos que se
busca o fornecimento não são de alto custo, como já destacado, e
nem ensejam importação, sendo facilmente encontrados no
mercado nacional.
Anote-se, ainda, que o MM. Juízo a quo, na
decisão recorrida, já dera prazo de dez dias para o cumprimento da
obrigação, sob pena da incidência de multa, não havendo, assim,
que se cogitar de qualquer dilação adicional de prazo, ante os
argumentos já expostos acima.
Deste modo, o recurso comporta parcial
provimento, apenas para revisar os valores da multa astreinte
fixada, nos termos da fundamentação supra.
Isto posto, conhece-se e dá-se parcial
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora